Tribunal: TJES
Processo: 5004920-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004920-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°

5004920-55.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: PAULO GOMES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA APOSENTADORIA NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 737/2013. IMPEDIMENTO (APOSENTADORIA) OCORRIDO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO CICLO E DA AQUISIÇÃO DOS REQUISITOS. SELEÇÃO PERTINENTE AO CICLO 2018. APOSENTADORIA EM 2019.

MORA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. EM QUE PESE A DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, O ENTE PÚBLICO VINCULA-SE ÀS NORMAS POR ELE EDITADAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
(...) "
A despeito de se tratar o ato de promoção por merecimento, em princípio, de ato discricionário, no momento em que a Administração edita norma a respeito, estabelecendo termo a quo de vigência da benesse, o ato deixa de se submeter à disciplina atinente aos atos discricionários, passando a vincular-se à previsão legal”
. (STJ, AgRg no RMS 20.938/RS).

EM CASOS SEMELHANTES, JÁ JULGARAM AS TURMAS DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES CONFORME SEGUINTES EXCERTOS:

RECURSO INOMINADO Nº 0024125-64.2019.8.08.0035.
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
. JULGAMENTO 19/08/2021: “
O que se conclui é que o impedimento alegado pelo Estado, para exclusão do autor, é posterior à data fixada, como limite para a verificação dos impedimentos, qual seja, em junho de 2017. Cumpre ressaltar que o autor ainda se encontrava no exercício de sua atividade funcional, estando apto a participar do ciclo promocional concluído em 30 de junho de 2017.”

RECURSO INOMINADO Nº 0018790-63.2020.8.08.0024 PRIMEIRA TURMA RECURSAL. JULGAMENTO 23/03/2022:
“Com efeito, em que pese o respeito pela sentença proferida, embora se reconheça a existência de divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos autos, não se pode desconsiderar
o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça Estadual e por esta E. Turma Recursal
, entendimento que se coaduna, pois no caso dos autos, ao tempo da abertura do procedimento de promoção (30.06.2017), a recorrente cumpria os requisitos do edital, mesmo que a chamada/listagem tenha ocorrido em maio de 2019 e, portanto, após a aposentadoria (02.05.2018).”

RECURSO INOMINADO Nº 0013658-25.2020.8.08.0024.
TERCEIRA TURMA RECURSAL
. JULGAMENTO 27/09/2022:
“No caso em tela, como bem fundamentado pelo juízo a quo, a Administração Pública deixou de observar o disposto no artigo 44, da Lei Complementar Estadual nº 737/2013 e, em razão da mora do Estado do Espírito Santo na realização da promoção por seleção, dentro dos prazos fixados em Lei, o Recorrido foi impedido de participar da referida promoção”.

NO CASO, O SERVIDOR CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS NOS ANOS ANTERIORES À DATA LIMITE DO CICLO 2018 (31/07/2018), SEM IMPEDIMENTOS NO INTERREGNO E EM PLENO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES. EXCLUSÃO DE SERVIDOR APTO, APOSENTADO POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)